Tribunal: TJDFT
Processo: 0700360-48.2024.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700360-48.2024.8.07.9000 RECORRENTE: KENIE DE FREITAS PINHEIRO RECORRIDO: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INSURGÊNCIA CONTRA DESPACHO. AUSÊNCIA DE TEOR DECISÓRIO. PREVISÃO DO ROL DO ARTIGO 1.015 CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. No presente caso, o pronunciamento judicial, por meio do qual o juiz determina a juntada de certidão de inteiro teor de uma outra ação, não é passível de reforma via agravo de instrumento, por não estar previsto no rol do art. 1.015, do CPC. 2. Quando o pronunciamento judicial possui nítido caráter de despacho, porquanto é desprovido de conteúdo decisório e incapaz de causar prejuízo à autora, é irrecorrível, nos exatos termos do art. 1.001, do CPC. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. A recorrente alega violação ao artigo 223, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, asseverando cerceamento de defesa e parcialidade do juízo. Colaciona ementa de julgado do STJ com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Os recorridos pedem que as publicações sejam feitas em nome das advogadas Roberta H. Thompson Flores, OAB/DF 43.002 (id 61011551) e Giovanna Morillo Vigil dias Costa, OAB/MG 91.567 (id 61101110). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto a apontada ofensa ao artigo 223, §§ 1o e 2o, do CPC, pois “Verifica-se que referida tese recursal não foi objeto de discussão perante o Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF. (AgInt no REsp n. 2.128.692/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp n. 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgInt no REsp n. 1.684.553/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024. Indefiro os pedidos de publicação exclusiva, tendo em vista os convênios firmados pelos recorridos com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012